Tribunal: TJSP
Processo: 2320827-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de tutela a fim de que seja realizada liminarmente a suspensão da exigibilidade do débito, e outras consequências dele resultantes, diante da apresentação de caução integral – Proporcionalidade – Risco ao resultado útil do processo – Consequências deletérias do processamento e inscrição da Agravante nos órgãos de proteção – Artigo 300 c/c 304 do CPC –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de tutela a fim de que seja realizada liminarmente a suspensão da exigibilidade do débito, e outras consequências dele resultantes, diante da apresentação de caução integral – Proporcionalidade – Risco ao resultado útil do processo – Consequências deletérias do processamento e inscrição da Agravante nos órgãos de proteção – Artigo 300 c/c 304 do CPC – Reversibilidade da medida – Decisão reformada – Agravo provido.